Tribunal: STF
Processo: RHC 64182
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR.
TRANSGRESSAO DE TABELAS OFICIAIS DE GENEROS E MERCADORIAS. LEI N.
1521/51, ART. 2, VI. PACIENTE DENUNCIADO, POR HAVER REMARCADO E
VENDIDO MERCADORIA, COM DESRESPEITO AO CONGELAMENTO DE PREÇOS
DETERMINADOS PELOS DECRETOS-LEIS NS. 2283 E 2284, AMBOS DE 1986. O
PARAGRAFO 2. DO ART. 35, DO DEC.-LEI N. 2284/86 EQUIPAROU, PARA
TODOS OS EFEITOS, O CONGELAMENTO DOS PREÇOS, AOS NIVEIS DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1986, A TABELAMENTO OFICIAL DE PREÇOS. EM FACE DA
NATUREZA DO CONGELAMENTO DE PREÇOS, SUA EQUIPARAÇÃO A TABELAMENTO
OFICIAL DE PREÇOS PODIA SE OPERAR PELA VIA ADOTADA. CONSTITUIÇÃO,
ART. 55, II. PRECEDENTE DO STF, NO RE-67.668-DF, EM QUE NÃO SE TEVE
POR INCONSTITUCIONAL A NORMA DO ART. 2., DO DEC-LEI N. 326/67. NÃO
SE CUIDA, NO CASO, DE APLICAÇÃO ANALOGICA DA NORMA DO ART.2., VI,
DA LEI N. 1521/51, EM QUE FUNDADA A DENUNCIA. NÃO E, DE OUTRA PARTE,
DE CONSIDERAR, PELA VALIDA EQUIPARAÇÃO NORMATIVA ENTRE 'CONGELAMENTO
DE PREÇOS E 'TABELAMENTO OFICIAL DE PREÇOS', QUE A INFRAÇÃO AO
'CONGELAMENTO DE PREÇOS' POSSA TER REFLEXO, APENAS, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, COM A IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PECUNIARIAS. NO ÂMBITO
DO HABEAS CORPUS, NÃO HÁ, ASSIM, JULGAR, DESDE LOGO, COM FALTA DE
JUSTA CAUSA, A AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA O PACIENTE. SUPLICA
INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.